Tribunal: TJMT
Processo: 0031911-36.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031911-36.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (APELADO), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0003-10 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TENTATIVA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ISENÇÃO DE IMPOSTOS – PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E BAIXA CONDIÇÃO FINANCEIRA – ELEGIBILIDADE PARA A COMPRA DEMONSTRADA – TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO E HUMILHANTE NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Cumpre ao autor comprovar o fato constitutivo do seu suposto direito.

A revelia do réu e a inversão do ônus probatório não levam à automática procedência da Ação.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para determinar à requerida o ressarcimento do dano moral em R$15.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não houve falha na execução do serviço para configurar o dano moral, por isso pede que seja afastado. Alternativamente, pugna pela minoração da quantia fixada a esse título bem como da verba honorária.

Contrarrazões no Id n. 107434090.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para determinar à requerida o ressarcimento de R$15.000,00 por dano moral, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelada ingressou em juízo sob o argumento de que, ao tentar adquirir um veículo com isenção do ICMS na empresa apelante, sofreu discriminação e humilhação visto que, por ser Pessoa com Necessidades Especiais (PNE) e de baixa condição financeira, foi injustamente acusada de furto e obrigada a abrir a bolsa para provar sua inocência.

A ora apelante recorreu e a sentença foi anulada, sendo então determinada a instrução probatória.

Retornados os autos à instância de origem, foi designada audiência de instrução, na qual não compareceu nenhuma testemunha, pois não arrolada pelas partes.

Tanto a inversão do ônus da prova (que não é automática) como a revelia
não ensejam
“a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação da autora, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito”
(AgInt no REsp 1663941/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 15/10/2021).

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE AO MENOS INÍCIO DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROBATÓRIO (§ 1o DO ART. 373 DO CPC/2015) – INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

“Tem o autor o ônus de comprovar que travou o vínculo contratual com a ré, cabendo-lhe produzir, ao menos, início de prova da existência dos pactos embasadores da pretensão deduzida na inicial” (AgRg no REsp 1374953/RJ).

Inviável a inversão do ônus da probatório quando não há sequer um início de prova da relação jurídica entre as partes.
(AI n. 1012582-42.2017.8.11.0000, julgado em 24/01/2018, DJe de 26/01/2018).

Os documentos anexados pela autora atestam apenas sua elegibilidade para a compra do automóvel com o benefício de isenção de impostos, mas não o suposto tratamento discriminatório e humilhante.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para afastar a condenação por danos morais e inverter o ônus da sucumbência, no entanto suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude do deferimento da justiça gratuita para a ora apelada no Id n. 3356938.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022